Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754007-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE AROUCHE AGRAVADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIETE AROUCHE contra decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na Ação de Reintegração de Posse n. 0711653-17.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO e de EDMUNDO JOSE PEREIRA que, acolhendo a impugnação ofertada, revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à agravante. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Assevere-se que os cartões acostados no ID 54586974 se prestam apenas para demonstrar que, em algum momento, a agravante usufruiu dos auxílios governamentais. Contudo, não são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência atual. No mesmo sentido, a CTPS juntada ao ID 54586975 não permite concluir pela inexistência de relação empregatícia. Os extratos bancários de ID 54586976, além de estarem relativamente ilegíveis, não se referem aos últimos três meses. Tal circunstância se revela importante para a apreciação do pedido da agravante em razão da notícia, nos autos de origem, de que possuiria elevado padrão de vida, sendo proprietária de casa de três pavimentos com consideráveis dimensões de área construída, automóvel particular e de lote destinado à construção de moradias para locação. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente no que se refere à propriedade dos bens acima citados e outros documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 às 17:52:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora